Tribunal: CARF
Processo: 10880.916060/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916060/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.091 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
BRASILESTE MATERIAIS PARA COBERTURAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/04/2002
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A ALTERAÇÃO.
MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a
juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela
fosse produzida no momento adequado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916060/2008-05
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.091 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916060/2008-05

Trata-se de processo administrativo fiscal no qual discute-se o direito da
contribuinte a crédito tributário, especificamente os requisitos para que seja considerado
satisfeito o ônus de prová-lo.
O despacho decisório foi proferido de forma eletrônica.
Por retratar com precisão os atos até então realizados no presente processo adoto e
transcrevo o relatório produzido pela DRJ quando da análise do presente processo.
Tratam os autos do PER/DCOMP n° 07130.35116.191206.1.7.04.0400, transmitido
pelo interessado em 19/12/2006, através do qual declarou compensação no montante de
R$ 1.506,84, relativa a pagamento indevido ou a maior de contribuição do PIS/PASEP
(Código de Receita 8109), recolhida em 15/04/2002, com débito próprio de SIMPLES
(Código de Receita 6106-01).
Observa-se que o PER/DCOMP em causa é retificador do PER/DCOMP n°
10789.14466.110304.1.3.04.8457.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de dados
da Receita Federal do Brasil — RFB, que emitiu em 26/08/2008 o Despacho Decisório
(N° de Rastreamento) 783796779 (fls. 02), assinado pelo titular da unidade de
jurisdição do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada, uma vez
que não foi confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF discriminado
no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Cientificada do Despacho Decisório em 29/08/2008, o contribuinte apresentou em
03/10/2008, a Manifestação de Inconformidade de fls. 06/11, que foi substituída pela
Manifestação de Inconformidade apresentada em 24/08/2009, fls. 16/21, acompanhada
de cópia de Procuração, documentos de identificação do Procurador e Alteração de
Contrato Social, fls. 22/27, em atendimento a Intimação no 5.281/2009, emitida pela
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em sac) Paulo — DERAT,
fls. 13, recebida pela empresa em 07/08/2009.
Em resumo, o contribuinte apresenta as razões a seguir:
Dos fatos
• após ser intimado pela Secretaria da Receita Federal apresentou diversos
PER/DCOMP's em 19/12/2006, para retificar os PER/DCOMP's originais transmitidos
em 03/2004, 04/2004, e 05/2004;
• este procedimento fora tomado após informação da própria Secretaria da Receita
Federal, que não aceitava na ocasião o protocolo de processos por formulário papel,
somente pelo programa, sendo solicitado a retificação dos PER/ do . originais pois
apresentavam divergências;
• em 09/2008 recebeu Despachos Decisórios, alegando que os PER/DCOMP's
retificadores ainda apresentavam divergências, as quais considera simples de serem
resolvidas, pois a data de arrecadação do DARF é a mesma do vencimento e o programa
gerador não habilitava esta data;
• improcede a alegação de que o DARF não foi localizado na base de dados da Receita
Federal, pois se a consulta for realizada pela data de vencimento, será localizado o
DARF oriundo do crédito;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.091 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916060/2008-05

• assim, a divergência foi sanada com a retificadora e o débito devidamente
compensado.
Dos fundamentos legais
• discorre sobre a fundamentação legal da compensação, transcrevendo os dispositivos
legais.
Da inocorrência da prescrição
• a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que em se tratando de contribuição
ou tributo sujeitos a lançamento por homologação do crédito, o prazo decadencial s6
começa a fluir após decorridos cinco anos da data do fato gerador, somados mais cinco
anos;
• reproduz julgado e dispositivos legais para embasar seu entendimento, e conclui que
se a Receita Federal tem dez anos para cobrar as contribuições não pagas com os
acréscimos decorrentes do inadimplemento, o contribuinte, por isonomia, deve ter o
mesmo prazo;
• considerando que o pedido não cogita de indébito datado de mais 10 de dez anos
repudia as assertivas concernentes A decadência do direito A restituição;
Do direito de restituição
• ao inexistir lei que fixe o prazo para a homologação do lançamento, considera-se que
esta se dá tacitamente pelo decurso do prazo de cinco anos contados da data do
pagamento do tributo, é s6 então que ocorre a extinção do crédito e se inicia o prazo
extintivo do direito de ação de restituição do indébito;
• ante o exposto requer provimento da manifestação de inconformidade para reformar o
Despacho Decisório; manter as compensações se houver, e
homologar os débitos compensados, bem como emissão de CND quando necessário;
• caso não sejam mantidas as vinculações das compensações ao processo requer a
comunicação A empresa do indeferimento para que possa efetuar manifestação de
inconformidade contra o indeferimento das compensações/
A DRJ, ao analisar a questão, lavrou a seguinte ementa.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. É requisito indispensável ao
reconhecimento da compensação a comprovação dos fundamentos da existência e a
demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte, sem o que não pode ser
admitida.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O direito a compensação de eventuais pagamentos indevidos ou a maior relativamente a
tributos sujeitos a lançamento por homologação extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos contados da data de extinção do crédito tributário, assim entendida a data de
pagamento do tributo.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntario às e-fls. 50, no qual reiterou os
argumentos.
É o Relatório
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.091 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916060/2008-05

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dela conheço.
1.1.
Mérito
1.2.
Argumento
acerca
do
PRAZO
PARA
RESTITUIÇÃO
DE
TRIBUTOS
INDEVIDOS OU A MAIOR.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente afirma que o PIS é um tributo por
homologação e que ela teria o prazo de dez anos para formular qualquer pedido de repetição de
indébito, concluindo que “ por qualquer tese que se pegue com referência a prescrição a
recorrente está dentro do direito de pleitear o crédito tributário.” e que para todas as ações
protocolizadas até 09.06.2010, todas a ações podem ter por objeto fatos ocorridos até dez anos
atrás.
Neste sentido é a Súmula CARF n. 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por este motivo, é de dez anos o prazo para que a contribuinte possa discutir
tributos eventualmente recolhidos de forma indevida.
1.3.
O ônus de provar a liquidez e certeza do crédito.
Trata-se de processo oriundo de despacho decisório que não homologou o pedido
de compensação em razão do sistema não haver localizado o crédito de que trata o DARF
mencionado no PER/DCOMP.
Com a manifestação de inconformidade foram trazidos tão somente procuração,
documentos pessoais, contrato social da empresa e PER/DCOMP, não se desincumbido de
produzir qualquer indício de prova do seu direito. Limitou-se a afirmar que o direito não está
precluso, não tendo argumentado acerca do mérito nem no capítulo “do direito de restituição”.
O Acórdão em questão apontou que não havia nos autos qualquer prova suficiente
a demonstrar a liquidez e certeza do crédito.
Mesmo ciente de que a DRJ havia denegado o direito à compensação por falta de
provas com o Recurso Voluntário a Recorrente não trouxe qualquer documento.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.091 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916060/2008-05

razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em
sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos objetivos acerca do
motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii) documentos que embasam os
referidos argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza”
em um standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da probabilidade da
veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas
e notas fiscais. Para fins de estabelecer este referido standard probatório não se consideram
documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP,
e DCTF pois não servem como prova dos créditos.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um standard
probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio “argumentos e provas dos
argumentos” de forma relativamente subjetiva de acordo com o teor e o peso atribuído a cada
argumento e documento.
Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus
boni iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu desfavor pela DRJ,
excepcione as regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e possa, extraordinariamente, trazer
documentos em sede de Recurso Voluntário que, definitivamente não é fase processual apta à
produção de provas, razão pela qual a prova realizada neste momento deve estar completa. Neste
momento é importante destacar que a diligência não se presta à complementação de provas que
poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega. A
diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte.
Assim, em razão do fato de que (i) a prova do crédito é ônus de quem requer, pois
cumpre a quem alega comprovar o direito pleiteado, (ii) a contribuinte não se desincumbiu deste
ônus, nem na fase da fiscalização, da Manifestação de Inconformidade ou do Recurso
Voluntário, é de se negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital